Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720507-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA CAMPOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JOSE MARIA CAMPOS PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva que tramita sob o n. 0716150-23.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em decisão proferida em 28/03/2023 o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação do Agravado para limitar o período em que são devidos os valores do benefício alimentação suprimido, conforme título executivo judicial (desde a data de supressão, ocorrida em janeiro de 1996, até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, ocorrida em 28/4/1997), nos seguintes termos: [...] Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Embora os autores tenham alegado a inconstitucionalidade na aplicação dessa alegando a impossibilidade de repor a inflação, a Selic hoje é mantida em patamares de 13,75%, ao passo que a inflação acumulada nos últimos 12 (doze) meses está em torno de 5,36%, portanto, não há qualquer irregularidade na utilização desse índice pautada nessa fundamentação. Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. Os autores, por sua vez, afirmam que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Diante do exposto, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. [...] (ID 153874283) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão vai de encontro à sentença executada, porquanto julgado parcialmente procedente o requerimento do SINDIRETA (em substituição processual) para que o Agravado pagasse as prestações do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, em maio de 2002. Alega que as fichas financeiras demonstram o período em que o auxílio foi suprimido. Aduz que acolher a impugnação do agravado quanto ao suposto excesso na execução implica em violação à coisa julgada. Colaciona julgados que corroboram seu entendimento. Entende estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja a probabilidade do direito, consubstanciada nas razões expostas; e o perigo na demora, diante da possibilidade de expedição de requisitório com quantia muito inferior aos valores efetivamente devidos, bem como a natureza alimentar da verba. Assim, o agravante requer a concessão de “efeito suspensivo ativo” ao recurso para “acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo”; intimação da parte agravada; no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar. Preparo regular (ID 47134602). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos aptos à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Como visto, a questão ora posta em debate refere-se, em suma, à fixação do período em que é devido o benefício alimentação aos servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal que havia sido suprimido em janeiro de 1996. Conforme destacado na decisão recorrida, em que pese a sentença ter estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data de supressão até o efetivo pagamento, “o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997”. Verifica-se que quando do julgamento do Mandado de Segurança no 7.253/1997, quanto ao mérito, foi proferido o seguinte acórdão: Pretende-se via mandado de segurança, o restabelecimento de benefício-alimentação instituído pela Lei n. 786 de 07 de novembro de 1994. O Ofício n. 018/97-SRH/SEA esclarece que o benefício foi suspenso a partir de janeiro de 1996, em decorrência da edição do Decreto n. 16.990, de 07 de dezembro de 1995 (fl. 70). O ato atacado não constitui lei na acepção do artigo 59 da Constituição e, consequentemente, não tem força para suspender o benefício dos servidores distritais, cujo restabelecimento é buscado na segurança impetrada. Ao Administrador Público não é facultado o descumprimento da lei. Argumentar dificuldades financeiras enfrentadas pelo Governo não ameniza e, nem tampouco, justifica a omissão. Não aparece nos autos qualquer fundamento jurídico justificador da antipática medida. A lei é uma ordem, um comando, uma determinação do legislador e, o descumprimento não pode ser justificado por norma de natureza jurídica inferior, ausente de eficácia geral e de coercitividade. A lei em comento não foi revogada, portanto, prevalece o enunciado do artigo 2o e seu § 1o, da Lei de Introdução do Código Civil (LICC), in verbis: “Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1o - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.” Vê-se com certa clareza que a lei distrital continua em vigor e, nem poderia ser de outra forma, considerando a impossibilidade jurídica de, via decreto ou decisão administrativa, revogá-la. A decisão ou decreto, como queira chamar, é ato inexistente e, em assim sendo, está a ofender direito líquido e certo dos filiados do Impetrante de continuarem a receber o benefício-alimentação concedido, como dito, por Lei. Na melhor definição de HELY LOPES MEIRELLES, tem-se por direito líquido e certo aquele “que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração.” Comprovada está a ilegalidade do ato atacado e, assim, merece ser tornado ineficaz para que não perdure o abuso praticado pelas autoridades impetradas. Pelos fundamentos expostos, concedo a segurança, para garantir aos filiados do Impetrante o imediato restabelecimento do benefício. (destaque nosso) Logo, o mandado de segurança interposto, uma vez que determinou o imediato restabelecimento, limitou o prazo inicial para pagamento do benefício à data de sua impetração, dizia respeito aos valores devidos a partir de 28/4/1997. De modo que restava o reconhecimento apenas dos valores devidos desde a supressão até a data da impetração da ação mandamental. Há de se considerar que durante o julgamento da demanda que deu origem à sentença a qual se busca o cumprimento presente, Processo 0039026-41.1997.8.07.0001, ao analisar preliminar acerca do interesse de agir, restou delimitado o objeto da ação, nos seguintes termos: b) Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital n o 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1o: "Fica restabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995". Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. (Sentença, pg 23, ID 22733864, Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001 – destaque nosso) Em que pese o argumento do agravante de que a limitação temporal à impetração do mandado de segurança não se trata de parte dispositiva do ato decisório, verifica-se que no acórdão proferido nos mesmos autos foi reconhecido que o disposto no capítulo sobre o interesse processual se trata de dispositivo delimitador, conforme segue: “[...]é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n° 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: "O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito." Quanto aos juros e correção, impõe-se observar, para os que vencerem a partir de 30/06/09, o que a respeito dispõe a Lei 11.960/09, sem eficácia retroativa. Por fim, os honorários de sucumbência foram fixados com razoabilidade e em atenção ao CPC 20, § 4°. Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes.” (Acórdão, pg 109, ID 22733864, Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001 – destaque nosso) No mesmo sentido, em acórdão proferido em sede de apelação nos autos no 20110110004915, assim versou: Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: “O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva acarretaria o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. Juntadas as fichas financeiras da agravante ao processo de origem (ID 139550819), verifica-se o pagamento do auxílio alimentação a partir de maio de 2002, no entanto, ainda, que possível fosse revolver coisa julgada, não é possível determinar, pelo conteúdo probatório que já não efetivado o pagamento retroativo das verbas reconhecidas como devidas quando do restabelecimento determinado pelo Mandado de Segurança 7.253/97. No mais, operada a preclusão, inviável a rediscussão da controvérsia, de modo que os valores objeto do cumprimento de sentença encontram-se delineados no período entre a supressão do auxílio alimentação e a impetração da ação mandamental. Eventuais débitos posteriores a abril de 1997 devem ser objeto de ação própria, a serem pleiteados mediante o cumprimento do título judicial correspondente. Pelo exposto, não verifico estarem presentes a probabilidade do direito e nem tampouco o perigo de dano a justificar a concessão da tutela antecipada. Com efeito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 02 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator